Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722459-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ILDA MARIA LACERDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ILDA MARIA LACERDA contra a decisão ID origem 160569778, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0707666-12.2023.8.07.0009, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na decisão ID 47872240, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravado apresentou contrarrazões (ID 48914916). A agravante, então, peticionou, requerendo a desistência deste Agravo (ID 51916906). No despacho ID 51956235, determinei a intimação da agravante para regularizar os poderes outorgados à sua advogada. A agravante anexou procuração com poderes especiais assinada de próprio punho (ID 52107426). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observei que foi juntada procuração com poderes especiais em favor da advogada que assinou o pedido de desistência (IDs 51916906 e 52107426), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator